Tribunal: TJSP
Processo: 1004176-59.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – COBRANÇA E RESTRIÇÃO ILEGÍTIMAS – DANOS MORAIS PRESUMIDOS - INDENIZAÇÃO QUE, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO, FOI FIXADA DE MANEIRA ADEQUADA E PONDERADA - AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.